Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento da correção monetária sobre o valor devido a título de conversão de licença prêmio em pecúnia desde 26/01/2019 (60 dias após a aposentadoria) até a data da efetiva quitação da quantia, em novembro de 2019. Em seu recurso aduz a prescrição da pretensão da parte autora quanto à conversão da licença prêmio em pecúnia, em conformidade com o exposto no tema 516 de recursos repetitivos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a prescrição da pretensão em relação à correção monetária sobre o valor da conversão da licença prêmio em pecúnia.
III. Razões de decidir
4. A parte ré/recorrente pleiteia a concessão de prazo para comprovar que a parte autora já teria ciência da base de cálculo para o pagamento do valor devido a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia em momento anterior ao seu efetivo pagamento, de modo a subsidiar a alegada prescrição da pretensão da parte autora. Todavia, a sentença julgou procedente em parte apenas o pedido para a inclusão da correção monetária sobre o valor devido face a demora para a quitação do valor, o que somente é possível constatar no momento do seu efetivo pagamento, que foi no mês de novembro de 2019. Assim, indefere-se o pedido de concessão de prazo pleiteado pela parte ré, eis que o documento que se pretende juntar não interfere no deslinde da demanda.
5. O STJ fixou a tese 516 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”. Todavia, aquela tese aborda situação distinta da hipótese em apreço. Isso porque, no caso concreto, a parte autora aposentou em novembro de 2018, enquanto apenas em novembro de 2019 iniciou o recebimento dos valores devidos a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia. Ocorre que apenas no momento do pagamento é que a parte autora teve conhecimento acerca do efetivo adimplemento em montante inferior ao devido em decorrência da não incidência da correção monetária. De acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, pois é a partir daí que nasce a pretensão passível de ser deduzida em juízo. Portanto, considerando que apenas no momento do início do pagamento daqueles valores (novembro de 2019) é que a parte autora teve ciência do montante inferior ao que seria correto decorrente da ausência de correção monetária, não há que se falar em prescrição face o ajuizamento da demanda em janeiro de 2024.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 516/STJ recursos repetitivos.